Tribunal: TJSP
Processo: 1519059-80.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Matéria preliminar. Alegada nulidade do reconhecimento efetuado em solo policial, suspeição dos policiais e excesso acusatório. Descabimento. 1.1. Eventual inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, que veicula mera recomendação, não tem o condão de invalidar a prova coligida,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Matéria preliminar. Alegada nulidade do reconhecimento efetuado em solo policial, suspeição dos policiais e excesso acusatório. Descabimento. 1.1. Eventual inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, que veicula mera recomendação, não tem o condão de invalidar a prova coligida, podendo tão somente influir na valoração a ser-lhe atribuída, na moldura do sistema do livre convencimento. 1.2. Não há previsão legal para suspeição de policiais como testemunhas, devendo seus depoimentos serem avaliados conforme o princípio do livre convencimento motivado. 1.3. A imputação de roubo majorado e associação criminosa não configura bis in idem, pois são delitos autônomos e protegem bens jurídicos distintos. 2. Mérito. 2.1. Condenação por roubo majorado. Insuficiência da prova reconhecida. Prova acusatória que se limita a reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase extrajudicial, não corroborado em Juízo. 2.2. Condenação por associação criminosa armada. Decreto condenatório apoiado em provas materiais, como a apreensão de munição e aparelhos bloqueadores de sinal, além de firmes depoimentos de policiais, que já investigava os acusados. 3. Penas de Anderson ajustada. 4. Regime fechado mantido, tendo em vista a gravidade dos crimes a que se destinava a associação. Apelos providos em parte.